Tribunal: TJMT
Processo: 1007581-25.2021.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007581-25.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOCICLEY FRANCISCO MIRANDA - CPF: 549.858.111-49 (RECORRIDO), RICARDO BORGES LEAO JUNIOR - CPF: 017.014.051-21 (ADVOGADO), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (RECORRENTE), BARBARA DATYSGELD DE LIMA - CPF: 414.624.238-09 (ADVOGADO), DENNYS LOPES ZIMMERMANN PINTA - CPF: 657.033.596-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1007581-25.2021.8.11.0004

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

AIG SEGUROS BRASIL S/A

Recorrido(s):

JOCICLEY FRANCISCO MIRANDA

Juiz Relator:

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento:

28/03/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – SEGURO PROTEÇÃO À FURTO DE BENS ADQUIRIDOS COM CARTÃO DE CRÉDITO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – NÃO AGUARDOU O PRAZO PARA SOLUÇÃO – SEM NEGATIVA DE RESSARCIMENTO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO PACIALMENTE CONHECIDO PROVIDO.

A situação posta em análise não é suficiente para ensejar a reparação civil, notadamente porque o Autor deu causa à demora na cobertura do sinistro, e a tentativa de resolução do problema pela via administrativa se mostrou frustrada por inconsistências nas informações prestadas pelo Autor à seguradora, que sequer chegou a negar de fato o pedido de ressarcimento.

Recurso parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e
condenou a reclamada a pagar a reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como, dano material em R$
13.490,02 (treze mil quatrocentos e noventa reais e dois centavos).

A parte Recorrente em suas razões recursais, alegou a necessidade de reforma da sentença, tendo em vista que não houve na esfera administrativa a devida prestação das informações e documentação para concessão da cobertura.

Requer a reforma da sentença prolatada, reconhecendo a improcedência dos pedidos iniciais.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
as alegações apresentadas no recurso, requerendo o improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Analisando os autos e compulsando detidamente as provas produzidas, verifica-se que o recurso interposto merece provimento.

Extrai-se do conjunto probatório apresentado pela Recorrente, que o sinistro ocorreu no dia 30/05/2021, sendo que o Autor comunicou a Ré em 02/06/2021, de onde, através de e-mail estabeleceram comunicação para apresentação dos documentos necessários.

Entretanto, o Autor não comprovou nos autos que atendeu aos pedidos de documentação da seguradora, como por exemplo, o bloqueio do IMEI, o qual somente juntou um áudio, já na impugnação, que não se sabe qual data teria sido feito o bloqueio do IMEI.

Observo ainda que na contestação foi juntado
print
de consulta ao IMEI o qual ainda não havia sido incluída nenhuma restrição.

Por fim, o Autor não comprovou que em algum momento antes do ajuizamento da presente ação em 2020/08/2021, teria recebido negativa do pedido de ressarcimento.

Portanto, se o Autor tivesse atendido à documentação exigida pela Reclamada, não haveria necessidade de ajuizar a presente ação, abarrotando o judiciário com questões que visivelmente poderiam ter sido resolvidas entre as partes.

Ademais, a própria sentença entendeu que o autor pretendeu recebe mais valores do que realmente devido e comprovado, sendo também um dos impasses com a seguradora que estava a analisar o pagamento ou não dos valores, sendo o autor concorrente com a eventual demora que o mesmo alega ter ocorrido, frisando novamente que não houve negativa em nenhum momento, estando no prazo hábil e razoável de análise dos pleitos, quando do ajuizamento da ação.

No que tange ao dano moral, os fatos alegados não são suficientes a ensejar nenhuma indenização por danos morais, pois deve ser destacado que a Reclamante não atendeu aos requisitos de apresentação da documentação mínima para a concessão da cobertura, inexistindo se falar em dano moral.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, excluindo-se apenas a condenação de indenização por danos morais, mantendo-se no mais a sentença.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022